Tribunal: TJSP
Processo: 2091100-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Gratuidade judiciária – Indeferimento do benefício pelo juízo singular – Agravo dos autores – Alegação de insuficiência de recursos que, em relação à pessoa natural, goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade – Art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – Prova documental que, no caso, conforta tal presunção – Inexigibilidade de estado de miserabilidade, mas apenas da comprovação

Ementa:
Gratuidade judiciária – Indeferimento do benefício pelo juízo singular – Agravo dos autores – Alegação de insuficiência de recursos que, em relação à pessoa natural, goza de presunção, ainda que relativa, de veracidade – Art. 99, §3o, do Código de Processo Civil – Prova documental que, no caso, conforta tal presunção – Inexigibilidade de estado de miserabilidade, mas apenas da comprovação de que a imposição do ônus, no caso concreto, traz efetivo prejuízo ao exercício do direito de ação, o que ficou bem caracterizado nos autos, conforme análise que consta no voto – Decisão agravada reformada – Benefício concedido – Agravo provido.